Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESSARCIMENTO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE VEÍCULO E REDUÇÃO DE PARCELAS. INADIMPLEMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATADO. REPARAÇÃO MATERIAL CABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Autora contratou os serviços do Réu para este intermediar a quitação do contrato de financiamento de veículo firmado entre a Autora e o Banco GMAC, o que geraria uma economia para a consumidora diante da redução do valor das parcelas.
2. O Réu deu causa por sua culpa exclusiva à rescisão contratual, dado que não realizou a negociação extrajudicial com a entidade financeira, mas, a despeito disto, restou acordado no contrato que a Autora estava ciente de que, em decorrência da suspensão do pagamento das parcelas com o Banco, o seu nome seria incluído nos cadastros de restrição ao crédito e ainda poderia ter contra si ajuizada uma ação de busca e apreensão.
3. A inadimplência por parte do Réu já sofreu a devida sanção por meio da sentença recorrida, na qual foi condenado a ressarcir a Autora de todos os valores por ela despendidos e comprovados, bem como das despesas que teve na ação de busca e apreensão.
4. O fato de a Autora estar com o nome inserido em cadastro de proteção ao crédito não dá azo à condenação por danos morais, tendo em vista que possuía ciência de seu débito perante a instituição financeira; ademais, não foi o Réu quem negativou o nome da Autora.
5. Apesar de a Autora ter nutrido uma expectativa de que quitaria o veículo por um valor menor, ela tinha ciência da concreta possibilidade de vir a ter o nome inserido no SPC/SERASA, bem como de ser ré em ação de busca e apreensão. 5.1. Os aborrecimentos narrados pela Autora são consequências normais do inadimplemento contratual verificado nos autos, não merecendo acatamento, portanto, o pedido de indenização por danos morais.
6. Apesar de a sucumbência da Autora ser inferior em relação à do Réu, não há razão para se falar em sucumbência mínima, razão pela qual fica mantida a distribuição dos ônus da sucumbência.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.